Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750966-17.2024.8.07.0000 PACIENTE: AGHATA MACHADO PEREIRA IMPETRANTE: EVERTON GASPAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EVERTON GASPAR em favor de AGHATA MACHADO PEREIRA, que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, atendendo a pedido da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, que investiga suposto “grupo criminoso responsável por fazer locações de veículos, transportá-los ao Distrito Federal e promover novos contratos de locação, lesando, de forma geral, motoristas de aplicativos que procuram os veículos para trabalhar. Além disso, haveria ocultação do dinheiro obtido, por meio de aquisição de bens em nome de terceiros e movimentação bancária por meio de nomes falsos”, nos termos da decisão de id 66763593. Em suas razões, o impetrante registra que, no mesmo dia da prisão da paciente, 27/11/2024, a sogra faleceu no hospital, o que agrava o estado emocional da família. No mais, como relatado pelo eminente plantonista, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa (id 66763549), para quem o feito foi originalmente concluso, o impetrante sustenta que 1) já protocolou o pedido de revogação da prisão temporária, que ainda não foi analisado pelo Juiz; 2) a manutenção da prisão da investigada é desnecessária, sobretudo porque não há contemporaneidade do crime investigado, já que o fato supostamente ocorreu em 2021; 3) não há indícios de que a investigada atue para obstruir as investigações ou que tenha esta intenção; 4) a investigada já demonstrou que está disposta a colaborar para o esclarecimento dos fatos; 5) a investigada é mãe de um filho de 08 anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados; 6) a investigada possui residência fixa, emprego lícito, família constituída, o que indica a existência de vínculos sólidos com a comunidade e conduta social adequada; 7) o crime pelo qual a paciente é investigada não envolve violência ou grave ameaça, de modo que ela não representa perigo concreto à ordem pública ou à instrução do inquérito policial; 8) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da ordem pública, dentre as quais a monitoração eletrônica, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão temporária seja revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, após o exame dos autos, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto ao decreto de prisão temporária da paciente, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. A rigor, as circunstâncias descritas nos autos apontam, num exame preliminar, para a adequação do decreto prisional aos ditames legais de regência, à luz do disposto na Lei 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, em decorrência da representação da autoridade policial (Polícia Civil do Distrito Federal), fundada na alegação de imprescindibilidade da custódia para as investigações acerca do fato criminoso e nos indícios de autoria dos crimes previstos nos artigos 168, 171 e 311, todos do Código Penal, bem como no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1o da Lei n. 9.613/1998 (apropriação indébita, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo, organização criminosa e lavagem de dinheiro) O decreto prisional fundamentou a necessidade da segregação temporária da paciente e outros investigados nos seguintes termos (id 66763593): Sabe-se que a prisão temporária é medida excepcional que somente deve ser aplicada nas estritas hipóteses legais, conforme estabelece a Lei no 7.960/1989. Na hipótese dos autos, o decreto da medida se mostra adequada, em decorrência da complexidade das investigações, e se faz necessária, porque somente com a prisão dos investigados será possível descobrir maiores detalhes da operação criminosa, bem como identificar potenciais novos suspeitos. Além disso, a prisão é capaz de proporcionar obtenção de provas, a cessação da atuação delituosa do crime, bem como a realização de outros atos investigativos importantes para o completo desvelamento do esquema criminoso, seus demais componentes e seus âmbito de atuação. Cumpre ressaltar que todos os representados em desfavor dos quais foi requerida a prisão temporária foram identificados como locatários dos veículos que, posteriormente, foram utilizados no esquema de locação conduzido pelo investigado Ivan. Assim, há fortes indícios de sua participação na organização criminosa. Frise-se que os representados deverão também ser interrogados, oportunidade em que poderão exercer autodefesa, elucidando os caminhos da investigação. Há, portanto, elementos concretos a indicar que a paciente foi identificada como uma das locatárias de veículos que, posteriormente, foi utilizado no complexo esquema criminoso que, conforme registrado no decreto prisional, “permitia o uso de bens frutos de apropriação indébita para a manutenção de um negócio irregular de locação de veículos. Os valores obtidos por meio do esquema criminoso eram ocultados, dissimulados e reintegrados pela família do investigado I., tendo eles movimentado mais de cinco milhões de reais, mesmo sem possuírem qualquer atividade lícita que justificasse tamanha renda.” Diante da complexidade da investigação, vislumbra-se a necessidade da manutenção da prisão temporária, a fim de “viabilizar a coleta de provas, a segurança das testemunhas e a identificação de outros suspeitos, tendo em vista o caráter transnacional das atividades criminosas”, como devidamente registrado na decisão ora impugnada. Quanto ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência ao filho, como afirma a Defesa. Apesar de o colendo Superior Tribunal de Justiça ter o entendimento de que é desnecessária a comprovação da dependência, é certo que a criança está sob os cuidados de parentes e, embora sensível ao menor, a circunstância da prisão de sua mãe, por si só, neste momento processual, não justifica a alteração da decisão impugnada. Desse modo, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator